Tribunal: TJSP
Processo: 2213725-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
MONITÓRIA - Indeferimento de pedido de penhora sobre o salário percebido pelo coexecutado – Natureza alimentar da verba – Impenhorabilidade – Artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF) – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213725-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUIÇÃO DE ENSINO COLÉGIO AMORIM LTDA, são agravados LUIZ
RENATO SABINO e SAMAHER FAKIH EL AKLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213725-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42973 - dels
2
VOTO No: 42973
AGRV. No: 2213725-43.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (3a V. Cível do Foro Regional do Tatuapé)
AGVTE.: Instituição de Ensino Colégio Amorim Ltda. (Exqte.)
AGVDOS.: Luiz Renato Sabino e outra (Exctdos.)
MONITÓRIA - Indeferimento de pedido de penhora sobre o
salário percebido pelo coexecutado Natureza alimentar da
verba Impenhorabilidade Artigos 833, inciso IV, do CPC e
7o, inciso X, da CF) Decisão mantida Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Instituição de Ensino Colégio Amorim Ltda., em ação monitória (cheque
no 000100, vencimento em 05.08.2015, no valor de R$6.025,00, fls.
9/18) em fase de cumprimento de sentença movida em face de Luiz
Renato Sabino e outra, contra r. decisão reproduzida a fls. 30 (fls. 115
dos autos originários), que indeferiu o pedido de penhora de 30% do
salário do coexecutado.
Alega a agravante, em resumo, que (1) é possível a
mitigação da regra da impenhorabilidade e (2) o coagravado percebe
mensalmente o valor de R$6.046,06, razão pela qual a constrição de
30% de seu salário não afeta a sua subsistência e de sua família (fls.
1/8).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento a fim de
que seja determinada a penhora de 30% do salário do coagravado.
Processada
a
insurgência,
concedeu-se
o
efeito
suspensivo apenas para evitar o arquivamento dos autos, dispensaram-se
informações bem como contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls.
40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213725-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42973 - dels
3
É o relatório.
2. A insurgência descomporta provimento.
3. Consoante regra insculpida no artigo 833, inciso
IV, do atual CPC (reprodução do cânone do artigo 649, IV, do CPC de
1973), tanto o salário quanto a aposentadoria são impenhoráveis,
equiparando-se a eles os vencimentos e proventos dos servidores
públicos, não se admitindo a apropriação, a retenção, o desvio ou o
aproveitamento sob qualquer pretexto de parte ou da sua totalidade,
seja por implicar constrição indireta de bem impenhorável, seja por
afronta ao princípio constitucional de proteção do salário (art. 7o, inciso
X, da CF), ainda que depois de depositados integrem o saldo existente
em conta-corrente.
A mera disponibilidade de valores depositados em
conta-corrente, ainda que não exclusiva para recebimento de proventos,
não constitui motivo hábil a descaracterizar a natureza salarial da
conta.
A propósito anota Theotonio Negrão:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto
é, todo direito do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não,
na constância do emprego ou por despedida (RT 618/198, JTJ
205/231). Assim, não é possível penhora de saldo em conta-corrente
bancária, se proveniente de salário (Lex-JTA 148/160).” (CPCLPV. 39a
ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até 16.01.2007, p. 824, nota 25, ao
art. 649).
Quanto
à
impenhorabilidade
de
vencimentos,
proventos de aposentadoria e salários, deste E. Tribunal de Justiça
colhem-se v. arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213725-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42973 - dels
4
“Agravo de instrumento. Prestação de serviços
educacionais. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Pretensão
de penhora de parte dos vencimentos do devedor. Indeferimento. Verba
de natureza alimentar. Impenhorabilidade por força do artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual visa dar efetividade ao
princípio da dignidade da pessoa humana que, constituindo um dos
pilares do ordenamento jurídico, demanda seja assegurado um mínimo
patrimonial indispensável à sobrevivência do devedor. Proteção ao
salário que, ademais, tem base constitucional (artigo 7o, inciso X).
Liberação dos valores determinada. Excesso de execução já corrigido
pelo exequente, que apresentou novos cálculos. Ausência de gravame
no tocante ao excesso de execução, razão pela qual o recurso não deve
ser conhecido neste ponto. Recurso parcialmente conhecido e provido
na parte conhecida.” (TJSP-32a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2047086-69.2019.8.26.0000-Santa Bárbara D'Oeste, J.
13.06.2019, dpp, vu, Rel. Des. RUY COPPOLA, voto n° 41499).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO 'AÇÃO MONITÓRIA'
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que indeferiu
pedido formulado pelo exequente, que objetivava a penhora de 30% da
eventual aposentadoria mensal percebida pelo executado Os rendimentos provenientes de aposentadoria são totalmente
impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do novo CPC, dada a sua
natureza alimentar, não podendo ser penhorado percentual desta renda
Precedentes do STJ e TJ-SP Decisão de indeferimento mantida Recurso
improvido.”
(TJSP-24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento n° 2037567-70.2019.8.26.0000-Olímpia, J. 16.05.2019,
np, vu, Rel. Des. PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, voto n°
15214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213725-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42973 - dels
5
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Pretensão
do
exequente de penhora de 10% da renda do servidor público executado
Inadmissibilidade - Incidência do instituto da impenhorabilidade, sem
aplicação ao caso das exceções previstas no art. 833, § 2o, do CPC,
porquanto não se trata de dívida alimentícia, tampouco cuidou o
agravante de demonstrar que os rendimentos, mantidos na conta
bancária na qual recebe a remuneração, são superiores a 50 salários
mínimos
mensais
Ausência
de qualquer elemento a justificar
excepcionalidade à regra ínsita no art. 833, IV, do CPC, que comporta
interpretação restritiva - Precedentes do STJ - Decisão mantida Recurso
não provido.” (TJSP-15a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2059909-75.2019.8.26.0000-Ibitinga, J. 29.04.2019,
np, vu, Rel. Des. MENDES PEREIRA, voto n° 18803)
“PENHORA
Pretensão
a
constrição
sobre
os
proventos da executada (pensão) para atingir 30% dos rendimentos -
Impossibilidade - Constrição vedada expressamente por dispositivo
legal Artigo 833, VI do CPC Decisão de indeferimento mantida - Recurso
não provido.” (TJSP-13a Câmara de Direito Privaod, Agravo de
Instrumento n° 2273689-35.2018.8.26.0000-Sorocaba, J. 25.02.2019,
np, vu, Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA, voto n° 42470).
O valor do salário percebido pelo coagravado,
R$6.046,06 (fls. 04) desprovido de outras informações acerca de gastos
mensais e dependentes não permite, por si só, auxiliar a tese do
agravante.
De rigor, assim, a manutenção da r. decisão
guerreada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213725-43.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42973 - dels
6
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica